Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010120-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO
AGRAVADO: ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO contra decisão proferida em Ação de Rescisão Parcial Contratual com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000785-21.2018.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, proposta por ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA, em que se reconheceu a intempestividade de contestação e reconvenção, bem como indeferiu justiça gratuita.
Sustenta o agravante que “havia a comprovação do não retorno da carta precatória do cumprimento da decisão liminar, com informações importantíssimas e indispensáveis a apresentação da contestação como também a fundamentação da propositura da reconvenção pelo Agravante, o que poderia lhe acarretar, ou melhor, vem acarretando prejuízo incalculáveis de ordem material, inclusive, até mesmo poderia lhe atrair litigância de má fé por alguma afirmação sem o devido conhecimento da quantidade exata de semoventes ali extraídos, o que simplesmente restaram inobservado pelo Juízo primevo”.
Defende que, “desde a audiência de conciliação observou a impossibilidade de apresentação de contestação sem o retorno da carta precatória com as devidas informações necessárias para sua ampla defesa e o direito ao contraditório, inclusive, reiterando o pedido taxativamente dentro do prazo legal”.
Afirma que “o não reconhecimento da contestação com pedidos importantíssimos como de denunciação a lide execra o direito a ampla defesa e ao contraditório com previsão constitucional”.
Requer efeito suspensivo ao recurso e seu provimento (id. 90257458).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A questão referente à revelia, como já decidido em agravo anterior, 1012626-27.2018.8.11.0000, não é passível de interposição de agravo de instrumento.
Decidi a questão monocraticamente em 2018 e, agora, o agravante devolve a matéria, depois de rejeitados embargos de declaração.
Naquela oportunidade, apresentei julgado deste TJ em caso análogo:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECISÃO QUE DECLARA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E DECRETA A REVELIA DO REQUERIDO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.2. Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (RAI 1004285-12.2018.8.11.0000. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018-destaquei).
O art. 507 do CPC estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Já se decidiu pelo recurso não ser cabível, de modo que a insistência é caso de não conhecimento.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a agravante para manifestação sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora